Tribunal: TJDFT
Processo: 0726727-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA DO RÉU PRÓXIMA DE ESCOLA PÚBLICA. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que o tráfico era realizado para captar estudantes da escola pública próxima à residência do autor.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.